Tribunal: TJSP
Processo: 1008582-89.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Dano qualificado – Sentença condenatória – Autoria e materialidade demonstradas – Manutenção da qualificadora – Penas reajustadas – Regime semiaberto imposto na origem – Réu reincidente específico – Inviabilidade de substituição por outro mais brando – Impossibilidade de substituição por penas alternativas ou concessão de sursis – Recurso parcialmente provido para a mitigação do castigo.